Tribunal: TJES
Processo: 5007403-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007403-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUSTAVO CODECO ROVETTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5007403-04.2021.8.08.0000

Embargante: Gustavo Codeco Govetta

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por Gustavo Codeco Govetta contra o acórdão constante do evento n. 2765157 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para indeferir a medida urgente pugnada pelo embargante na ação originária, na qual perseguia manter-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018).

Em suas razões, o embargante alega que o julgado incorre em omissão, pois não considerou os fundamentos das contrarrazões ao agravo de instrumento por ele apresentadas a destempo, afirmando a ocorrência de erro na intimação de seu patrono. Por isso, requereu o provimento do integrativo, a fim de que o acórdão recorrido seja anulado, ante a violação do contraditório e da ampla defesa, garantindo inclusive a sustentação oral. (Id. 2837510)

Contrarrazões pela incolumidade do julgado. (Id. 2874838)

É, no que importa, o relatório. Peço dia, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível observar para que a intimação do requerente seja formalizada por meio do Dr. Victor Hugo Merçon Azevedo (OAB/ES Nº 25.935)

Vitória, 03 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VISTA

Após detida análise dos autos, não vejo como divergir da eminente Desembargadora Relatora, vez que, de fato, o equívoco da intimação não ensejou nulidade do julgado ou prática de litigância de má-fé, como afirmou o embargante.

Pelo exposto,
acompanho

integralmente
o voto da eminente Desembargadora relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5007403-04.2021.8.08.0000

Embargante: Gustavo Codeco Govetta

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do relatório, sustenta o embargante que o julgado incorre em omissão, pois não considerou os fundamentos das contrarrazões ao agravo de instrumento por ele apresentadas no dia do julgamento, o que se justifica pelo erro na intimação do seu patrono. Por isso, requereu o provimento do integrativo, a fim de que o acórdão recorrido seja anulado, ante a violação do contraditório e da ampla defesa. (Id. 2837510)

Eminentes pares.

Em breve digressão consigno que após a oposição do presente integrativo o agravado protocolou a petição constante do evento n. 2898648, por meio da qual renovou alegações delineadas nos embargos declaratórios acerca da nulidade do julgamento, ante a informação de errônea de seus Advogados por parte do Estado do Espírito Santo que ensejou erro na intimação e informou ter sido desligado do Curso de Formação de Oficiais da PMES (CFO PMES), pelo que requereu que fosse declarada a nulidade do acõrdão e determinada
“
[...]a reintegração IMEDIATA do Embargante ao Certame, considerando a proximidade do retorno das aulas, bem como, sendo ilegal a respectiva exclusão do mesmo com base no Acórdão proferido nos presentes autos vez que tal tema é estranho ao que ora se discute no presente Agravo[...]”

Por meio da decisão do evento n. 3060928 entendi que, de fato, houve equívoco por parte do ente público ao registrar os Advogados do agravado, ora embargante, no sistema do PJe, o que foi reconhecido pelo próprio Estado do Espírito Santo nas contrarrazões aos embargos declaratórios (Id. 2874838).

Entretanto, concordei com as alegações do Estado do Espírito Santo de que tal equívoco não tem o condão de ensejar nulidade do julgado ou prática de litigância de má-fé como cogitado pelo embargante, já que que a substituição dos advogados que inicialmente realizavam sua defesa pelo subscritor das contrarrazões do agravo de instrumento no curso da lide originária justifica tal lapso, sendo irrazoável concluir que o Estado do Espírito Santo teria dolosamente omitido tal informação para beneficiar-se do julgamento do agravo de instrumento por ele interposto.

Afinal, sabe-se,
“[...]a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.[...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

Quanto as contrarrazões do agravo de instrumento apresentadas pelo embargante no evento n. 2757861, em que pese não terem sido consideradas quando do julgamento daquele recurso, também entendi na referida decisão Id. 3060928 que tal constatação evidencia nítida omissão do julgado que será suprida neste momento, quando da análise do mérito do integrativo, denotando ausência de prejuízo bastante a afiançar a declaração de nulidade pretendida.

Contra a decisão em referência (Id. 3060928) o embargante não manejou recurso oportuno, pelo que tenho por superada a questão afeta à suposta nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, posto que preclusa a matéria.

E considerando a existência de omissão quanto à análise das contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo ora embargante, peço vênia aos eminentes pares para transcrever a íntegra do voto que proferi quando do julgamento do referido recurso, o que, com o adendo de outros fundamentos, entendo solver o vício apontado.

Conforme se depreende dos autos, o embargante ajuizou ação ordinária em face do agravante, ora embargado, e do Instituto AOCP alegando que foi aprovado nas três primeiras fases do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), mas não logrou êxito na avaliação psicológica e foi considerado inapto para continuar no certame, por não ter
“[...]correspondido a três dos doze quesitos exigidos[...]”
. Alegou que o ente público promoveu retificações no Edital quanto aos critérios de avaliação psicossomática tornando-os menos rigorosos e em virtude disso requereu a revisão de sua prova na seara administrativa, mas não foi atendido. Por isso, requereu ainda em sede liminar que fosse considerado apto a continuar no pleito, bem como a realização do referido teste. (Ids. 2123512 e 2123216)

O magistrado do 1º Juizado Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, onde a lide foi originariamente ajuizada, deferiu em parte a medida urgente pleiteada e suspendeu os efeitos da inabilitação do autor na avaliação psicológica mantendo sua participação no concurso (Id. 2123220).

Por força do que decidido no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, os autos então foram remetidos ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que, apreciando a renovação do pedido formalizado pelo requerente, proferiu a decisão agravada e determinou a aplicação de novo exame psicossomático à parte requerente. (Id. 2123329)

Inconformado, o ente público estadual interpôs agravo de instrumento contra tal decisão alegando basicamente que a inabilitação do requerente se deu de forma escorreita e nos termos previstos no Edital do certame. Aduziu que a Administração tem o poder dever de rever seus atos quando identificada alguma irregularidade e a medida deferida em favor do autor viola o princípio da isonomia. Ademais, disse que a matéria versada nos autos envolve análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo o que veda apreciação pelo Poder Judiciário. (Id. 1973467)

Pois bem. Como se sabe, resta sedimentado no âmbito deste sodalício
“
[...]
o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003888-08.2020.8.08.0024
(
024209002369
)
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)
e, além disso, a jurisprudência do excelso STF tem entendido pela
“
[...]
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
[...]
”
(ARE 944981-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018).

Assim,
se a retificação do edital promovida pelo ente público se demonstrou irregular em relação ao exame psicossomático, por consectário lógico deve-se reconhecer como hígida a primeira avaliação do autor realizada nos termos dos requisitos originariamente previstos nas regras do concurso e segundo as quais, conforme narrado nos autos, ele não foi aprovado.

Tal compreenção restou externada por este sodalício quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002350-76.2020.8.08.0000, ocasião em que constou do voto condutor do eminente Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima a seguinte assertiva:

“
[...]
Não descuido da informação trazida pelo Agravado, em contrarrazões, de que logrou posterior aprovação no exame psicotécnico, em nova avaliação realizada em cumprimento da decisão que lhe assegurou o prosseguimento nas demais etapas no certame.

Entretanto, é cediço que a decisão judicial que assegura ao candidato o prosseguimento nas demais fases do certame é revestida de cunho precário, não caracterizando o denominado “fato consumado”, conforme o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral nº 476, que preconiza que “
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
”.

Se mesmo a posse e exercício no cargo não são suficientes para caracterizar o denominado fato consumado, quanto mais a situação em que a parte se mantém na mera condição de candidato, estando ainda pendentes as demais fases do certame.

Ademais, como salientado, este Egrégio Sodalício tem pronunciado a validade da realização do exame psicotécnico a que fora submetido o Agravado, de modo que a realização de novo laudo técnico emitido em momento distinto viola os princípios da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao edital.
[...]”

Além disso, em que pese os fundamentos consignados pelo autor nas contrarrazões ao agravo de instrumento e nas razões do integrativo, tenho que a manutenção do recorrido no certame e a aplicação de novo exame psicossomático implica risco de efeito multiplicador que poderá acarretar na aptidão de vários outros candidatos que não haviam logrado êxito como o autor, circunstância que, por certo, acarreta na alteração da classificação e afeta a esfera jurídica dos demais concorrentes.

Nesse contexto, entendo que os requisitos autorizadores da medida urgente em favor do autor nos autos originários não se encontram presentes, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado. Muito ao contrário, tenho que a hipótese dos autos evidencia risco de dano inverso em prol do ente público agravante, sendo forçoso convir pelo acolhimento da pretensão recursal.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018.

2 - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias.

3 - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003888-08.2020.8.08.0024 (024209002369), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Pelo exposto, acolho em parte os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, sem contudo alteração substancial do acórdão impugnado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES – ELIMINAÇÃO EM EXAME PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL – NULIDADE QUE NÃO ALTERA A DESCLASSIFICAÇÃO DA PARTE – MEDIDA URGENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – OMISSÃO IDENTIFICADA E SANADA, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 – Não se conhece dos embargos declaratórios quanto à possível nulidade do acórdão embargado, posto que preclusa a matéria.

2 – Se a retificação do edital regulador do Concurso Público para Admissão em Curso de Formação de Oficiais da PMES pelo ente público agravante em relação ao exame psicossomático se demonstra irregular, deve-se reconhecer como hígida a primeira avaliação realizada com base no regramento originariamente previsto na qual o agravado não logrou aprovação.

3 – Nesse contexto, os requisitos autorizadores da medida urgente em favor do autor nos autos originários não se encontram presentes, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado. Muito ao contrário, a hipótese dos autos evidencia risco de dano inverso em prol do ente público agravante, sendo forçoso convir pelo acolhimento da pretensão recursal.

4 – Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para manter o provimento do agravo de instrumento interposto pelo embargado e reformar a decisão proferida nos autos originários, a fim de indeferir a medida urgente pleiteada pelo autor da lide.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, mas sem alteração substancial do julgado, nos termos do voto da Relatora.